Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-42.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-42.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUSA DEMETRIUK - CPF: 049.081.181-75 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
CÍVEL
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL
- INEXIST
Ê
N
CIA
– ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA
–
INEXISTÊNCIA
-
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Concession
á
ria Rota Do Oeste S.A.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de apelação interposto
em desfavor do autor

Rafael De Sousa
Demetriuk
, mantendo inalterada a sentença vergastada

que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
e condenou
requerida
/embargada
em reparar o autor a título de danos materiais na quantia de R$ 7.607,06 (sete mil, seiscentos e sete reais e seis centavos)
,
bem como
em danos morais
pelo valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos de consectários legais
.

O embargante, em suas razões,
sustenta a existência de
omissão e
erro material

no acórdão
objurgado, por ter se fundado em premissa equivocada

pela
má percepção d
os fatos expostos durante a lide.

Pugna pelo acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes
.

Subsidiariamente
,
pede pela adequação do quantum indenizatório
,
observando os
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer que sejam considerados os artigos mencionados para
fins
de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado roga pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente
s
, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem.

No caso em vertente
,
o embargante
alega a existência de omissão e
erro material no acórdão
quanto à ausência de violação na prestação de serviço
, a não configuração de danos morais e a ausência de impugnação ao
quantum

do dano material.

Disserta qu
e houve
a desconsideração do magistrado em relação aos argumentos apresentados pela
concessionária que
comprovam que não houve responsa
bilidade objetiva
no caso fático,
e que,
ainda, ao
prolatar decisão,
desconsiderou
todo o conjunto fático probatório ao
incorrer em premissa fática equivocada
por
afirmar que não existe demonstração da excludente de responsabilidade.

Ademais,
insurge-se quanto a
o dano moral considerado, sustentando que não houve qualquer situação especial apta a gerar qualquer tipo de
indenização
por dano moral
.

Por fim, sustenta que o
acórdão incorre em erro em relação à
ausência
de impugnação ao
quantum
do dano material e
aduz
que
deixou de considerar que a embargante expressamente requereu, n
o recurso de

apelação
, que a eventual condenação ao pagamento de danos
materiais se pautasse no menor orçamento apresentado
.

Em que pese as irresignações do embargante, o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, vislumbro que a pretensão principal do embargante ao opor os presentes embargos é
motivada pel
o
s
eu

descontentamento
com o resultado
do apelo, visando a rediscussão de matéria julgada ao apresentar seus argumentos.

Sabe-se
que os
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Assim, não procede o inconformismo da parte que se utiliza dos
aclaratórios
tão somente para rediscutir a matéria decidida contrariamente aos seus interesses.

(N.U 1015107-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)”

No que tange
à
s alegações de premissa fática equivocada elencadas pelo
recorrente
, vejamos o
que dispõe o acórdão acerca da matéria
impugnada:

“
Pois bem. O recurso não merece provimento. Isso porque
o apelado demonstrou de modo satisfatório fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ante a comprovação, através dos orçamentos apresentados, de que os danos ocasionados ao veículo foram causados por um pedaço de meio-fio que se encontrava na via.

Ressalto que tais orçamentos sequer foram especificamente impugnados pela apelante.

Já a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, conforme preconiza o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme destacado na r. sentença:

“[...]
o fato de ter vistoriado o local do acidente dentro do período estabelecido contratualmente como poder público concedente também não afasta o dever da requerida de indenizar o requerente pelos danos oriundos do acidente, vez que decorre do próprio risco da atividade assumida pela concessionária
e, nesse sentido, evidenciado nos autos que a única causa do acidente foi a presença do objeto sobre a via (pedaço de meio-fio)” (ID 209799733, p. 03).

Assim, referidas provas são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a presença de pedaço de meio-fio na pista e os danos sofridos pelo apelado, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de
responsabilidade.
”

A redação do
decisum
é clara quanto
à
sua fundamentação acerca da matéria pos
tulada, não incidindo em
erro
ou omissão quanto ao conteúdo do recurso pr
incipal, tão pouco partiu de premissa equivocada para concluir s
eu posicionamento.

A uma, porque

a responsabilidade objetiva independe da necessidade
de comprovação de dolo ou culpa por parte da concession
á
ria para gerar a i
ndenização
, sendo necessário apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano provocado ao lesado
.

A duas,
porque a concessionária não se incumbiu de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

A três,
porque a alegação d
e que inexiste responsabilidade por parte da requerente
,
com fulcro no relatóri
o de inspeção de rodovia acostado na contestação
(
Id
.
209799702
)
,
é irrisória para comprovar a efetividade de suas obrigações
de conservação e zelo da rodovia.

Isso porque

o documento supracitado
limita-se
a
atestar que as vistorias foram, de fato, efetivadas
, no entanto, não logrou êxito em demonstrar que a
vistoria foi realizada de maneira adequada, a fim de garantir a segurança da via
.

Outrossim, no tocante
à
omissão quanto
à
impugnação ao
quantum
do dano material, observa-se que o embargante sustenta suas alegações a
pontand
o
que foi realizado um
pedido
para que o valor se adequasse ao menor orçamento.

Destaca-se que o requerente
,
de fato
,
não apresenta argumentos
para se defender da indenização mencionada, somente pugna para que
seja adequada a um valor mais
razoável
.

Nesse sentido, ao analisar o pleito, o magistrado fundamenta
sobre

a adequação do valor arbitrado de forma c
ristalina. Vejamos:

“Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Assim, o quantum arbitrado mostra-se suficiente para indenizar a parte autora pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.”

No mais, quanto ao argumento de omissão quanto à modalidade d
o dano moral,
compreende-se como mera rediscussão de matéria ante a ausência de vício.

Por fim,
cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão do embargante, tendo em vista que ausente qualquer
vício
a ser sanad
o
.

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024